Tribunal: TJES
Processo: 0022848-58.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022848-58.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDRIO DE MORAIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
DO

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
BALIZAS ‘CULPABILIDADE’, ‘
CONDUTA SOCIAL’ E
‘
CIRCUNSTÂNCIAS
’ CORRETAMENTE NEGATIVADAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA.

RECURS
O
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. A

autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, sendo certo que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e o relatório de investigação, também apontam o acusado, como o autor do crime, não havendo que falar em violação ao art. 226, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

3. O decote das qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ.

4. Inviável a redução da pena-base, pois a baliza “culpabilidade” foi corretamente negativada, já que o acusado, de maneira premeditada, praticou o delito, inclusive, alvejou a vítima pelas costas, o que revela maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

5. Revela-se idônea a desvaloração do vetor “conduta social”, tendo em vista o comportamento inadequado do apelante, pois possui envolvimento no tráfico de drogas, integrando grupo criminoso.

6. A vetorial “circunstâncias” também merece desvalor, já que o acusado cometeu o crime em local público, na presença do amigo da vítima, a revelar a sua audácia extremada e a crença na impunidade.

7. Não há direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 (um sexto), da pena mínima, na primeira fase dosimétrica, sendo um exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado. Precedente do STJ.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022848-58.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDRIO DE MORAIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179, ALTIVO RIBEIRO NETO - ES32721-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

WE
NDRIO DE MORAIS PEREIRA
, contra a r. sentença de fls. 432/435, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

De início, verifico que a defesa suscita
uma preliminar de nulidade do
reconhecimento fotográfico do acusado
, realizado às fls. 58, 63, 67 e 72, pois, no seu entender, não foram observadas as

formalidades legais, previstas no art. 226, do CPP.

No entanto, na presente hipótese, a autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, sendo certo que as
testemunhas ouvidas em Juízo (fls. 236/241 e 328)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e o relatório de investigação (fls. 34/35), também apontam o acusado, como o autor do crime, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento,
cito o seguinte precedente do STJ
:

“(...) I -
É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.007.623/TO,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 14/2/2023
, DJe de 2/3/2023.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Quanto ao mérito
, a defesa alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, devendo ser anulada, ou afastada a incidência das qualificadoras.

Subsidiariamente, requer que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, ou que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância negativa, na fase do art. 59, do CP.

Narra a denúncia que, no dia 01º de outubro de 2013, em via pública, no bairro Bela Vista, em Cariacica-ES, o acusado WENDRIO, agindo de forma livre e consciente, utilizando-se uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima JEAN DOS SANTOS MARCARINI, achando que se tratava de FELIPINHO ou FLAVINHO DE TAL, sendo causa eficiente de sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos, a vítima e seu amigo ANDRÉ DE ALMEIDA SILVA estavam na rua, quando o réu desceu de uma motocicleta e friamente, sem nada dizer, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, pelas costas, fugindo em seguida.

Narra também a denúncia, que o acusado, apesar de atingir a vítima, acreditava que disparou a arma de fogo, contra a pessoa conhecida como FELIPINHO ou FLAVINHO DE TAL, que pertencia a uma gangue rival, na disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Aponta a inicial da ação penal, que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da guerra local do tráfico de entorpecentes, resultando em perigo comum, pois foi praticado em via pública, colocando em risco diversas pessoas, bem como impossibilitou da defesa vítima, já que foi surpreendida com dois tiros, que lhe atingiram as costas.

Em relação

a pretensão do
apelante
de
anulação do julgamento
, tenho que
a materialidade
do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 25/26) e Laudo de Exame Cadavérico (fl. 52/54).

A autoria,
também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da testemunha ANDRÉ DE ALMEIDA DA SILVA, (fls. 239/240), onde afirmou que presenciou os fatos, tendo relatado que ele e a vítima pararam a motocicleta, e desceram para conversar com uma pessoa, momento em que apareceu o acusado WENDRIO, sacando a arma de fogo e atirando, sendo que a vítima foi alvejada por dois disparos, vindo a falecer.

Desta forma, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do
STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

I
ndo adiante,
quanto ao pedido de
afastamento das qualificadoras
,
tenho que o pedido não prospera.

Isto porque, no termo de votação (fls. 430/431), os jurados reconheceram, com base nas provas colhidas, que o crime foi praticado por motivo torpe, pois decorreu da guerra relacionada ao tráfico de drogas, e resultou em perigo comum, já que os disparos foram realizados em via pública.

Os jurados, ainda, reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi surpresada com a ação do acusado, sendo atingida pelas costas, sem qualquer chance de reação.

Ademais, registro que o STJ, possui entendimento, asseverando que o decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos, como já decidido no Agravo Regimental no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022
, DJe de 17/6/2022.

Prosseguindo, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Todavia, tenho que o pleito não merece prosperar, uma vez que as balizas
“culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias”
foram devidamente negativadas.

Em relação ao vetor
“culpabilidade”
, verifico que o Magistrado, corretamente, reconheceu a altíssima intensidade do dolo do acusado, já que, de maneira premeditada, praticou o delito, inclusive, efetuou os disparos de arma de fogo, atingindo as costas da vítima, o que revela maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

De igual modo, reputo idônea a negativação do vetor
“conduta social”
, tendo em vista o comportamento inadequado do apelante, pois possui envolvimento no tráfico de drogas, integrando grupo criminoso, sendo certo que, em momento algum buscou trabalho legítimo e nem aperfeiçoamento escolar, procurando viver em descompasso com os preceitos do homem médio e em total desprezo à coletividade.

Outrossim, a vetorial
“circunstâncias”
também merece desvalor, já que o acusado cometeu o crime em local público, na presença do amigo da vítima, a revelar a sua audácia extremada e a crença na impunidade, o que permite a exasperação da pena-base, na forma como fixada na sentença.

P
or fim,
no que se refere ao pedido para que seja
aplicada, na primeira fase da dosimetria,
a fração de 1/
6
(um
sexto
)
, da pena mínima, registro que é pacífico o entendimento do STJ, de que não há direito subjetivo do réu, à adoção de alguma fração, sendo um exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado,
conforme o seguinte julgado
:

“(...) 1. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.284.634/DF,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 15/8/2023
, DJe de 21/8/2023.)

Desse modo, tenho que a sentença não merece nenhum retoque, devendo ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6954326),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.